Tribunal: TJDFT
Processo: 0712084-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712084-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES RAMOS NASCIMENTO AGRAVADO: FUNDACAO SAUDE ITAU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA DE LOURDES RAMOS NASCIMENTO contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em Ação de Conhecimento submetida ao procedimento comum, ajuizada contra a FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, processo n. 0710139-57.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que fez nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). No presente momento, não vislumbro a verossimilhança do pedido, tendo em vista que, decorrido o período de remissão, não há obrigatoriedade de manutenção do dependente em plano de saúde coletivo. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE/SUCESSOR EM PLANO DE SAÚDE APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sucessores e dependentes de beneficiário (titular) falecido não têm direito eterno de permanecer vinculados a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde. 2. O período máximo de vinculação obrigatória a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, seja como beneficiário, dependente ou sucessor, é de 24 meses a contar da data da remissão (morte). Inteligência do art. 30 da Lei no 9.659/98. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312265, 07103252320208070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se mostra presente o “periculum in mora”, tendo em vista que, por ocasião da assinatura do Termo de Opção para Adesão ao Plano de Saúde Viúva Ativa, a autora tinha plena ciência de que a sua permanência no plano de saúde estaria limitada ao prazo de 2 (dois) anos.. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Em apertada síntese aduz o agravante que era beneficiária do plano de saúde coletivo instituído pela FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ 6 como dependente de seu esposo MAURO MARTINS NASCIMENTO. Com a morte de seu marido, foi oportunizada à agravante/autora a adesão ao plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava o titular, assumindo o pagamento integral das parcelas do plano, mas limitada ao prazo de 02 anos, conforme OPÇÃO PARA ADESÃO AO PLANO DE SAÚDE – VÍUVA ATIVA, o que foi aceito. Aduz que fez uso do plano por 02 anos após a morte do cônjuge titular, na condição de viúva, mediante o pagamento integral das mensalidades, todavia, em fevereiro de 2021 foi informada de que o plano estaria prestes a expirar. Ao entrar em contato com o plano de saúde, obteve como resposta que “Prezada Senhora Maria de Lourdes, boa tarde! Em resposta a sua solicitação em nossa central de atendimentos 24 horas, informamos que o período para permanência no plano de saúde está de acordo com o termo (Opção para Adesão ao Plano de Saúde –Viúvo(a) de ativo assinado em 01/03/2019, que permite a permanência no plano por um período máximo de 24meses, prazo este que finalizou em 28/02/2021.” Aduz que é portadora de diabetes mellitus tipo 2, que acarretou o desenvolvimento de outras doenças como a retinopatia diabética, neuropatia diabética periférica e osteoporose, por isso necessita de tratamento continuado. A tutela de urgência foi indeferida por sua Excelência, razão pela qual a agravante interpôs o presente recurso. Defende a tese de que “a exclusão dos dependentes do plano de saúde após o falecimento do titular, seja imediatamente ou depois de transcorrido determinado período, como no caso vertente. Porquanto, a exclusão viola, a um só tempo: o art. 30, caput e §3o, e art.31 da Lei 9656/98; a Súmula Normativa No 13 da ANS, e o art. 51 do CDC.” Liminarmente requer o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se “RENOVE/MANTENHA o plano de saúde da agravante, mantendo sua condição de beneficiária nos mesmos moldes de cobertura que usufruía enquanto o cônjuge titular era vivo e no período posterior, de 02 anos, após a morte do cônjuge titular, em que assim permaneceu, mediante o pagamento integral das mensalidades, com a fixação de multa em caso de descumprimento;” No mérito requer o provimento do recurso, e conseqüente confirmação da liminar, reformando-se a r. decisão a quo. Dispensada a comprovação de recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça na instância de origem. Brevemente relatado. Decido. Da prioridade de tramitação. Defiro a tramitação prioritária, uma vez que objeto de requerimento da parte agravante, assim como comprovado que pessoa idosa (ID 89020679 dos autos de origem). Da liminar. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência, para impor ao agravado, que “RENOVE/MANTENHA o plano de saúde da agravante, mantendo sua condição de beneficiária nos mesmos moldes de cobertura que usufruía enquanto o cônjuge titular era vivo e no período posterior, de 02 anos, após a morte do cônjuge titular, em que assim permaneceu, mediante o pagamento integral das mensalidades, com a fixação de multa em caso de descumprimento”. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, a análise a ser feita neste momento processual incipiente deve ser quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso. De uma análise superficial, verifica-se que a recorrente era dependente do titular do plano, seu falecido marido, o qual foi inscrito no plano de saúde por mais de dez anos, vez que empregado do Banco Itaú (patrocinador do plano) desde 1976. Depois da morte do marido da autora/agravante, em 01/03/2019 teria esta aderido ao plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava o titular, assumindo o pagamento integral das parcelas do plano, mas limitada ao prazo de 02 anos, o que teria encerrado em 28/02/2021. Como se vê, a controvérsia dos autos cinge-se analisar quanto à possibilidade ou não de manutenção do plano de saúde da agravante, nas condições assumidas, após o prazo de remissão. Dispõem os artigos 30 e 31 da Lei 9656/98, verbis: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (...) § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. (...) Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. § 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30. § 3o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o e 4o do art. 30.” (Destacou-se) Como se vê, extrai-se das normas supracitadas que a lei garante ao titular aposentado que tenha, na ativa, participado do plano de saúde pelo período mínimo de dez anos, a manutenção do plano nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, não impondo o legislador qualquer limitação temporal, contrariamente ao que ocorre em relação ao segurado que contribuiu por prazo inferior a dez anos. Dispõe também a lei que, em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano, do que se conclui que, se o titular aposentado fazia jus ao plano por prazo indeterminado, tal direito se estende aos dependentes, como, em tese, é a hipótese dos autos. Ademais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Súmula Normativa no 13, de 3 de novembro de 2010, segundo a qual “o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições”. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS). 2. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1439980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019) No mesmo sentido decidiu esta Corte. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. MERA PRESUNÇÃO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TITULAR APOSENTADO FALECIMENTO. EXCLUSÃO DO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 30, § 3o e 31, DA LEI 9656/98. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração de pobreza estabelece mera presunção de hipossuficiência, devendo a parte interessada na concessão do benefício da gratuidade de justiça comprovar sua limitação financeira. 2. O dependente de beneficiário aposentado, contribuinte por mais de dez anos, tem direito a permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições estabelecidas antes do falecimento do titular, desde que arque integralmente com os respectivos custos (arts. 30, § 3o e 31 da Lei 9.656/98). 3. Recurso parcialmente provido." (Acórdão 1245605, 07277145820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020.) (Destacou-se) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DA VIÚVA. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Caso concreto: Cuida-se de ação cominatória, em que a viúva pretende prosseguir com contrato de plano de saúde por morte do titular - seu esposo falecido e ex-empregado da ECT, postulando a assunção da titularidade, após o transcurso do prazo de remissão e mediante o pagamento da contraprestação. 2 - O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que "A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto." (REsp 1457254/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016). E que "O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS)." 3 - In casu, a autora se dispôs a assumir o pagamento integral da contraprestação respectiva para sua manutenção nas mesmas condições da cobertura assistencial do plano de saúde que usufruía, quando ainda vigente o vínculo laboral de seu falecido marido com a ECT, de modo que sua pretensão se coaduna com o princípio da manutenção do equilíbrio atuarial, com o disposto no art. 30 da Lei no 9.656/1998, com o teor da Súmula Normativa 13 da ANS, e com o entendimento exposto no REsp 1457254/SP, a exigir a reforma da sentença de improcedência. 4 - Dado provimento ao apelo." (Acórdão 1260326, 07315425920198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020.) (Destacou-se) "APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. LEI No 9.656/98. FALECIMENTO DO TITULAR. APOSENTADO. PRAZO DE REMISSÃO. DEPENDENTE. DIREITO À CONTINUIDADE. VIGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelo quando recolhido o preparo recursal por ocasião de sua interposição, de forma a demonstrar possuir a parte meios de arcar com as despesas processuais, de forma evidentemente incompatível com seu pedido. 2. Inexiste interesse recursal a amparar pretensão atinente à inaplicabilidade das normas do CDC e inviabilidade de inversão do ônus da prova quando se extrai dos fundamentos da sentença não ter sido a demanda analisada sob a ótica do CDC, tampouco determinação de inversão das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova. 3. Não há impedimento à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar de parte das razões da apelação fundamentos aptos à impugnação da sentença. 4. Diante da contribuição do titular aposentado ao plano de saúde vinculado ao órgão empregador por prazo superior a 10 anos, vislumbra-se, conforme inteligência do artigo 30, §3o, artigo 31 da Lei no 9.656/98, bem como da Súmula Normativa Vinculante no 13 da ANS e na esteira do entendimento do STJ, possuir sua dependente o direito à manutenção do plano de saúde após o óbito de seu companheiro, nas mesmas condições de cobertura, incluindo-se o prazo indeterminado de vigência, cabendo-lhe, em contrapartida, assumir as correlatas obrigações de pagamento, sendo descabido o imediato cancelamento do plano após o decurso do prazo contratual de remissão de 180 dias. Precedentes. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida." (Acórdão 1286179, 07193126420198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020.) (Destacou-se) "APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. FALTA DE ELEGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO. 1. Revela-se indevido o cancelamento e exclusão do dependente, quando o art. 30, §3o, da Lei no.9.656/98, lhe assegura, em caso de morte do titular, o direito de permanência no plano de saúde, desde que assuma o pagamento integral das contribuições do plano. 2. O dano moral se caracteriza pela conduta abusiva ao negar a manutenção do plano de saúde em benefício da dependente, bem como pelo descumprimento injustificado de decisão judicial que determinou a manutenção do seguro. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO." (Acórdão 1248886, 07035822620188070014, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020.) (Destacou-se) "Plano de saúde Postal Saúde - falecimento do titular. Lei 9.656/98. Dependente. 1. O plano de saúde sob o sistema coparticipativo tem natureza de salário indireto, o que importa na contribuição do empregado para o seu custeio. 2. É possível a manutenção do plano de saúde para o dependente, por prazo indeterminado, mediante pagamento das obrigações decorrentes." (Acórdão 1096666, 20150111091412APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: 346/351)(Destacou-se) Desse modo, pedindo vênia ao d. Juízo a quo, mas diante do escólio jurisprudencial retro, verifico que os argumentos apresentados pela da agravante são relevantes e encontram elevada probabilidade no direito vindicado e de provimento do recurso. Igualmente resta demonstrado o risco de dano grave, diante da interrupção do plano de saúde, sobretudo pelo momento de grave crise da saúde pública que passamos, em razão da pandemia de Covid-19, assim como pela necessidade de atendimento continuado apontando por relatório médico apresentado pela agravante (IDs 89043623, 89043621 e 89043620 dos autos de origem) De mais a mais, a medida em tela é reversível, ao passo que o perigo de dano inverso pode não ser, uma vez que se trata de pessoa idosa, a qual possui comorbidades que exigem imediato e continuado atendimento médico, em tese, coberto pelo plano de saúde. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que a agravada FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ restabeleça, em até 24 horas, o plano de saúde em favor da agravante, nas mesmas condições e cobertura que usufruía até o seu desligamento, mediante o pagamento integral das mensalidades. Oficie-se o il. Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado para que dê cumprimento a presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator